Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-17.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel. Tribunal do júri. Decisão de pronúncia. Nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. Impronúncia. Absolvição sumária. Desclassificação. Exclusão da qualificadora. Não cabimento. Prisão preventiva. Manutenção. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra a decisão de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, ambos do CP, com a finalidade de submissão dos denunciados a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) preliminarmente, se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; (ii) no mérito, se os acusados devem ser impronunciados (por ausência de indícios de autoria) ou absolvidos sumariamente (pela prova de negativa de autoria ou de legítima defesa) ou, ainda, se devem ser desclassificadas as condutas (para o crime de lesão corporal); (iii) se é cabível o afastamento da qualificadora de emprego de meio cruel; e (iv) a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em fundamentação genérica se a decisão de pronúncia, com base em elementos probatórios concretos, conclui pela prova da materialidade e pelos indícios de autoria do crime.
4. A pronúncia deve comportar basicamente o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 4.1. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. Havendo indícios suficientes de autoria, não é cabível a impronúncia dos agentes (art. 414 do CPP).
6. Só é possível a absolvição sumária por legítima defesa (art. 415, IV, do CPP) ou a desclassificação para crime não sujeito à competência do Tribunal do Júri (art. 419 do CPP) se houver demonstração inequívoca da excludente de ilicitude ou da ausência animus necandi, o que não se verifica no caso.
7. A exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente a acusação ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos, o que não se verifica na hipótese.
8. A prisão preventiva pode ser mantida após a pronúncia, mesmo sem nova fundamentação exaustiva, quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP e não há alteração relevante no quadro processual.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 413, 414, 415 e 419.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017428, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2087813, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05/02/2026; TJDFT, Acórdão 1842405, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 11/04/2024.